Tribunal: TJBA
Processo: 0360768-44.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0360768-44.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA SALES DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 421 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Descabe a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, porquanto incide à espécie o óbice expresso imposto pela Súmula nº 421, do STJ, precedente de observância obrigatória, segundo o qual “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público ao qual pertença”.

2. O Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática dos recursos repetitivos (Resp nº 1108013/RJ), reconheceu serem devidos os honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, quando a atuação se dá contra ente federativo diverso do qual é parte integrante (Tema nº 129), o que não é o caso dos autos.

Apelo conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação de n°. 0360768-44.2013.8.05.0001 em que figura como apelante
Defensoria Pública do Estado da Bahi
a e apelado
o Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, de acordo com o voto de sua relatora.